Tribunal: TJPA
Processo: 0820583-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820583-35.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRENO SOUSA MENDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820583-35.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0814125-81.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: BRENO SOUSA MENDES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA - OAB PA21835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Breno Sousa Mendes da Silva, preso preventivamente em 02/09/2025, acusado da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 71 do CP), buscando a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de fundamentação inidônea e ausência dos requisitos autorizadores da segregação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea ou afronta os requisitos do art. 312 do CPP;
(ii) estabelecer se é possível substituir a custódia por medidas cautelares do art. 319 do CPP diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que mantem a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica dos fatos imputados, envolvendo supostos abusos sexuais reiterados contra criança de 11 anos, praticados no ambiente doméstico e mediante exploração da relação de confiança e vulnerabilidade.

4.

O fumus commissi delicti é demonstrado pelos depoimentos colhidos na fase investigatória, especialmente a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis.

5.

O periculum libertatis se evidencia no caráter clandestino e continuado das condutas, indicando risco à ordem pública e à integridade psíquica da vítima, não sendo afastado por condições pessoais favoráveis do acusado.

6.

As circunstâncias descritas revelam que medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas ou suficientes para neutralizar o risco identificado, diante da natureza, gravidade e modo de execução dos fatos narrados.

7.

Eventuais falhas no cumprimento do mandado de prisão, relativas à comunicação imediata ao advogado ou familiares, não maculam a legalidade da prisão, regularmente decretada com base no art. 312 do CPP, sobretudo diante da pronta realização da audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação que destaca a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a vulnerabilidade da vítima constitui motivação idônea para manutenção da prisão preventiva por garantia da ordem pública.

2.

Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes fumus commissi delicti e periculum libertatis.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco decorrente da liberdade do acusado em crimes sexuais contra vulneráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 217-A c/c art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Quinta Turma, j. 17.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820583-35.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0814125-81.2025.8.14.0006

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: BRENO SOUSA MENDES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. ELIEZER SILVA DE SOUSA - OAB PA21835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENO SOUSA MENDES DA SILVA
, contra ato do

Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua
,
que decretou e manteve a segregação cautelar do paciente nos autos nº 0814125-81.2025.8.14.0006.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado preventivamente no dia 02/09/2025, por ter supostamente praticado o crime previsto no art. 217-A c/c art. 71 do Código Penal.

Aduz o impetrante que a segregação preventiva combatida constitui coação ilegal, na medida em que o Coacto reenche os requisitos legais para estar em liberdade, e que os fundamentos utilizados pela autoridade coatora não encontram respaldo no Código de Processo Penal, afirmando ainda ser pessoa detentora de qualidades pessoais.

Nesses termos pugna, liminarmente, pela concessão da ordem, a fim de que seja concedido ao demandante o direito de responder ao processo em liberdade, ou que lhe sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id. 30353801).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 17/06/2025, por meio do Ofício nº 016/2025- VVDFCM/GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

A)

SÍNTESE PROCESSUAL – Aduz a denúncia acusatória, em síntese:

“Narra a peça inquisitorial que, neste município, desde o ano de 2020, o denunciado praticou o crime de estupro de vulnerável, por meio de conjunção carnal, contra a vítima R.S. P., de 11 (onze) anos de idade à época do início dos fatos, conforme será melhor descrito a seguir. Extraiu-se, até então, da leitura dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, que o denunciado é padrasto da vítima e aproveitou-se da vulnerabilidade da criança para praticar as condutas de abuso sexual. Em sua escuta especializada, a vítima R. relatou que achava o indiciado uma pessoa legal, mas, a partir do ano mencionado, seu padrasto passou a permanecer mais tempo na residência e seu comportamento mudou com relação a ela, abraçando-a e beijando-a de forma mais frequente, bem como dando tapas na sua bunda. Segundo a vítima, aos seus 11 (onze) anos de idade, estava assistindo televisão com o seu padrasto no quarto da sua genitora, ocasião em que ele lhe chamou para deitar com ele e, ato contínuo, o agente delituoso tirou a parte de baixo de suas vestes e consumou a relação sexual por meio de conjunção carnal, sem o uso de preservativos, sendo que, mesmo o denunciado fazendo os atos sexuais de forma lenta, lhe fora causada muita dor, não tendo ele conseguido penetrar totalmente o órgão genital. De acordo com a vítima, essa violência sexual se repetiu muitas vezes após isso, sempre no período da noite, na oportunidade em que sua genitora já estava dormindo, pois o denunciado falava para a então criança ficar acordada no seu quarto, esperando por ele para que fossem praticadas as relações sexuais. Além disso, a vítima verbalizou que, durante a conduta delituosa, o denunciado pegava e chupava os seus seios, beijava em sua boca, colocava a boca nas partes íntimas dela e obrigava-a a tocar e praticar sexo oral no pênis dele, destacando que, durante um dos abusos, o seu padrasto tentou praticar penetração contra o ânus da ofendida, o que lhe causou bastante dor. Outrossim, a vítima verbalizou que os abusos aconteciam quase todas as noites, com exceção de quinta e domingo, pois eram os dias que ela ia para a igreja, sendo que
, desde 2020, a violência sexual só parou de acontecer em fevereiro de 2024
, pois a ofendida estava com crises de ansiedade e mudando a sua personalidade, quando o denunciado afirmou que iria parar e, de fato, não praticou mais as condutas de abuso.”

Houve representação pela prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, cuja manifestação do Ministério Público foi favorável por ocasião do oferecimento da denúncia.

A denúncia foi oferecida em 22/07/2025 e recebida em 18/08/2025 (Ids. 148976526 e 154227823), tendo o Juízo determinado a citação do réu para apresentação de resposta à acusação e decretado a prisão preventiva do acusado.

O mandado de prisão do réu foi cumprido efetivamente em 02/09/2025 (Id. 155794997) e a audiência de custódia foi realizada em 03/09/2025 (Id. 155866597). Na mesma oportunidade, a defesa do acusado manifestou-se oralmente pela revogação da prisão preventiva do acusado.

Instado, o Órgão Ministerial ofertou parecer desfavorável a revogação da prisão preventiva em 10/09/2025, posto que entendeu subsistirem os motivos da cautelar restritiva, impõe-se a manutenção da medida (Id. 156397286).

Em decisão interlocutória proferida em 23/09/2025, este Juízo decidiu pela manutenção da custódia cautelar do acusado, considerando a gravidade dos fatos narrados na exordial acusatória, sendo certo que bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar. (Id. 157261361).

Ademais, apresentada a resposta à acusação pelo acusado em 23/09/2025, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para apresentação de réplica, encontrando-se atualmente com prazo em aberto para manifestação.

b) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

c) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – Exa., o processo encontrase aguardando a apresentação de réplica à contestação pelo Ministério Público, para ulterior análise acerca da ratificação da denúncia.

d) JUNTADA DE DOCUMENTOS - Cópia da denúncia. Cópia da decisão que recebeu a denúncia. Cópia da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado. Cópia da certidão de antecedentes.

(...)” Id. 30454043 destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
conhecimento
e
denegação
da impetração (Id. 30778958).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No presente
mandamus
, a Defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregatício, inexistência de requisitos legais para sua manutenção, destacando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, o que favorece a restituição de sua liberdade.

Pleiteia a revogação da custódia e/ ou, a substituição desta por medidas diversas da prisão nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Razão não lhe assiste
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que

manteve a custódia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Ora, reanalisando os requisitos necessários à cautelaridade da prisão, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, entendo ainda se manterem presentes, uma vez que subsistem no caso o fumus comici delicti e o periculum libertatis do acusado.

O fumus comici delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Ressalta-se que, em sede de decisão interlocutória que decreta/mantém a prisão preventiva, ao contrário do ocorre na sentença, não se está a julgar o mérito processual, de maneira que quando da instrução processual, basta ao juízo a existência do delito e os indícios da autoria.

A probabilidade das condutas é premente nos autos, a partir dos depoimentos colhidos até o presente momento em sede investigativa, sobretudo, levando-se em consideração a palavra das vítimas, as quais possuem especial relevo em crimes da natureza sexual
.

O periculum libertatis se apresenta no caráter clandestino da prática criminosa, espécie de crime que se perfaz longe dos olhos de todos e para o que são inservíveis variáveis tais como primariedade, endereço certo e trabalho fixo, eis que esses fatores não são aptos a garantir a incolumidade da ordem pública, comunitária e familiar, abaladas pela prática hedionda, Assim, presente, pois, motivo bastante para a manutenção da custódia.

Pelo que consta dos autos e da peça investigativa, o crime imputado ao nacional ostenta elevadíssima gravidade e revela potencial risco à coletividade e às próprias vítimas, considerando que crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis geram forte abalo psicológico e demandam tutela penal reforçada
.

De fato, nada obstante as alegações do nobre causídico constituído, de que o acusado possui condições pessoais favoráveis, eis que é primário; possui atividade lícita e residência e familiares nesta Comarca, tais elementos, por si sós, não são capazes de afastar a necessidade da custódia preventiva do réu, considerando que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes no presente caso, diante da gravidade dos fatos. Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...)

No que tange à alegação de ilegalidade da prisão, entendo que não assiste razão à defesa.

De início, é importante ressaltar que a prisão ora analisada decorre de ordem regularmente exarada por este juízo, devidamente fundamentada, com lastro em elementos indiciários de autoria e materialidade, reunidos no curso da investigação criminal, conforme prevê o art. 312 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de prisão legal e regularmente decretada por autoridade judicial competente, de modo que, quanto ao seu fundamento originário, não há qualquer nulidade a ser reconhecida.

No mais, observa-se que a alegação defensiva concentra-se não propriamente na ilegalidade da ordem de prisão em si, mas em eventuais falhas ocorridas no momento de seu cumprimento, em especial quanto à suposta ausência de oportunidade para que o custodiado se comunicasse de imediato com seus familiares e com seu advogado.

Contudo,
ainda que se reconheça a relevância do apontamento defensivo e a necessidade de observância irrestrita às garantias constitucionais do preso, verifica-se que tais circunstâncias, se efetivamente ocorridas, não possuem o condão de macular a legalidade da prisão em si, que permanece válida e eficaz.

A título de registro,
o réu foi preso na tarde do dia anterior e, na manhã do dia seguinte, já se encontrava apresentado em audiência de custódia, com a presença de advogado constituído e do Ministério Público, o que evidencia que o procedimento judicial seguiu de maneira célere e com todas as garantias asseguradas.
Assim, a eventual ausência de comunicação imediata, embora reprovável e a ser corrigida, não configura vício capaz de ensejar o relaxamento da prisão, nos termos do art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal.

Ademais, DETERMINO desde já que a autoridade policial responsável pelo cumprimento do mandado de prisão seja oficiada, para que, nas futuras diligências, observe integralmente as formalidades legais, especialmente no que se refere à comunicação ao preso de seus direitos e à imediata ciência à família ou advogado, como previsto na legislação vigente.

Assim, tenho por necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado
.

(...)” [destaquei] Id. 30291581.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da presente ação e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2025